Tribunal: TJMT
Processo: 1016301-55.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1016301-55.2019.8.11.0002
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL
RECORRIDO: JORJA IZABEL COELHO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 72933481) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 69959451):
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIAMENTE FORMULADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA – RESISTÊNCIA CONFIGURADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – VIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Para a procedência da ação de exibição de documentos, basta que o autor demonstre a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido e, quando necessário, o pagamento do custo do serviço, se necessário. Restando comprovada a formulação de prévio pedido administrativo pela parte interessada no documento perseguido, sem que tenha havido resposta da instituição financeira, demonstrada está a desídia do réu, que obrigou a parte autora a promover o ajuizamento da demanda exibitória, configurando, assim, oposição ao pleito perseguido, circunstância que justifica a procedência do pedido.
(TJ-MT 10163015520198110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, que manteve a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Recorrente e majorou os honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais).
O Recorrente alega que “(...) não há pretensão do Recorrida que esteja sendo resistida pelo Recorrente, pelo contrário, tanto que não existe nenhuma documentação que comprove a recusa do Banco em apresentar os documentos requeridos, apenas junta a solicitação de requerimento da documentação, mas não houve negativa do Banco em fornecer os documentos, bem como não houve o pagamento do custo de serviço pertinente o que descaracteriza a propositura da presente demanda. (...)”.
Argumenta que nunca se opôs à apresentação dos contratos objeto dos autos, visto que foram acostados à peça contestatória.
Afirma que “(...) não está presente no caso em tela o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a normatização da monetária. Aliás, conforme já elencado, o que carreia aos autos, é uma simples carta, que não comprova que a negativa do banco e o pagamento da taxa (...)”.
Por fim, sustenta que os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa.
Recurso tempestivo (id 73254470) e preparado (id 73295498).
Contrarrazões apresentadas (id 76515961).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Da aplicabilidade do Tema 648 do STJ
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação aos artigos 381 e 382 do CPC está amparada na alegação de que não há pretensão resistida no caso dos autos, uma vez que não há provas acerca da negativa da instituição financeira de entrega dos documentos solicitados.
Do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal se manifestou em relação à questão discutida no feito, bem como que está em consonância com o entendimento firmado pelo STJ.
Isso porque, por oportunidade do julgamento do REsp 1349453/MS (Tema 648), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no sentido de que “a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”.
Confira-se a ementa do julgado:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
(REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015). (g.n.)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STJ, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 381 e 382 do Código de Processo Civil se ampara no argumento de que “(...) não há pretensão do Recorrida que esteja sendo resistida pelo Recorrente, pelo contrário, tanto que não existe nenhuma documentação que comprove a recusa do Banco em apresentar os documentos requeridos, apenas junta a solicitação de requerimento da documentação, mas não houve negativa do Banco em fornecer os documentos, bem como não houve o pagamento do custo de serviço pertinente o que descaracteriza a propositura da presente demanda. (...)”.
Nesse aspecto, aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) Com efeito, consoante se denota da correspondência eletrônica encaminhada ao requerido (id. 59142517), a parte autora buscou, administrativamente, a obtenção dos documentos perseguidos nesta ação, sendo que não houve qualquer resposta do apelante.
Indubitavelmente, que a desídia do requerido obrigou a autora a promover o ajuizamento desta demanda, configurando oposição ao pleito perseguido, circunstância que justifica, além da inarredável procedência do pedido, a consequente condenação do réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em respeito aos princípios da causalidade e da sucumbência. (...)”
Logo, diante do reconhecimento de que houve pretensão resistida por parte da instituição financeira quanto à exibição dos documentos solicitados, tem-se que a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de exibição de documentos. 2. A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. Tema 648. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ausência de demonstração de resistência do banco agravado em exibir os documentos por meio da via administrativa, bem como à ausência de prova do pagamento dos custos do serviço para expedição da segunda via dos documentos pretendidos, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1462976 MG 2019/0064208-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019) (g.n)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento na alínea "b" do inciso I do artigo 1.030, do CPC (Tema 648), bem como no inciso V (Súmula 7/STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça